Tribunal: TJMT
Processo: 1021145-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS 1021145-20.2020.8.11.0000
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar interposto em favor do paciente CAIO FERNANDES SILVA, atualmente recolhido na Cadeia Pública de Várzea Grande, desde 08 de setembro do corrente ano, ante o decreto preventivo expedido no Processo Crime n. 1003047-55.2020.811.0042 e 1003109-95.2020.8.11.0041, pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódias da Capital, sendo-lhe atribuída a prática do crime de roubo majorado.
Sustentam os causídicos que promovem a sua defesa que o Paciente foi preso em flagrante delito, sendo-lhe atribuído o crime supra
Apontam que a sua prisão se deu sem observância do contraditório e ampla defesa, posto que o GPS da tornozeleira eletrônica comprovará que o Paciente não estava no local no momento dos fatos, conforme alegado pelos Policiais.
Destacam que não fora trazido aos autos os espelhos da Central de Monitoramento da SESP.
Aludem que o Paciente estava na residência de sua esposa quando fora efetuada a sua prisão e que os policiais teriam mostrado sua fotografia à vítima, por meio de aplicativo de celular.
Afirmam que a prova foi produzida por meio ilícito, que seu reconhecimento se deu de forma e modo irregular, em afronta ao art. 266 do CPP.
Ressaltam que, por ocasião da audiência de custódia, fora convertida a prisão em flagrante em preventiva.
Sustentam que o Paciente nega a autoria do crime e que o espelho da Central de Monitoramento pode comprovar que não cometeu o roubo, que não fora solicitado pelo Delegado Plantonista, razão pela qual deve ser colocado em liberdade.
Alegam que o dinheiro apreendido é fruto de uma entrada da venda de um terreno de sua propriedade, que não foi perseguido e que o não fora encontrado em seu poder instrumentos ou armas que permitam presumir que seja o autor da infração.
Imputam que das três pessoas presentes no veículo no momento do crime, apenas um a reconheceu o custodiado de forma irregular, induzindo a vítima a erro.
Aduzem que o Paciente é réu primário e possui residência fixa, família constituída, com trabalho lícito (limpador de piscina e lavador de veículos), não havendo prejuízo à ordem pública, e que a pena imputada ao crime não superará há quatro anos, ante a sua primariedade e sua menoridade de 21 anos, não participando de organização criminosa.
Sublinham o momento peculiar da pandemia vivenciado, que o paciente está disposto a colaborar com o andamento processual, requerendo a liberdade provisória ou o relaxamento da prisão do custodiado, com expedição do respectivo alvará de soltura, sendo recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.
É o relato do necessário.
Decido.
Em que pese o relatado pelos causídicos, não houve demonstração da necessidade de concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora).
Para a concessão da ordem requerida, necessária a demonstração de nulidade do flagrante, reconhecida de plano, e a demonstração de que o Paciente possua os requisitos necessários para responder o crime em liberdade.
Embora tenha acostado aos autos documentos que apontem que é genitor de uma criança, tal fato não implica na dedução de que possua família constituída, conquanto, conforme descrito na exordial, fora preso na residência de sua esposa, tendo apresentado como comprovante de endereço, todavia, documento em nome de sua genitora (id. 61263489). Ademais, o comprovante de endereço não corresponde com aquele declinado em sede policial.
De igual maneira, a declaração acostada aos autos, a fim de comprovar sua ocupação lícita, não é suficiente para tanto, posto que sequer fora aposto o carimbo do CNPJ da empresa. Ademais, sobredita declaração não aponta o período em que o Paciente estaria, de fato, exercendo tal atividade lícita (id. 61263492).
As alegações de nulidade do reconhecimento do custodiado encontram-se suficientemente rebatidas na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, proferida pelo Dr. Geraldo Fernandes Fidelis Neto, especialmente quanto à irrelevância do reconhecimento fotográfico, eis que a localização do Paciente deu-se por meio da Central de Monitoramento, in verbis:
“[...] De início, a defesa acusou o flagrante de irregular, em face de que o reconhecimento do custodiado, por parte das vítimas, não atendeu a previsão legal.
Ora, não obstante o reconhecimento do custodiado pelas vítimas não tenha sido realizado de forma escorreita, ele é despiciendo nos autos, pois, o flagranteado faz uso de equipamento eletrônico, ou seja, é monitorado, o que, ainda em um exame superficial, foi o suficiente para dar o flagrante como regular.
Portanto, a prisão em flagrante revela-se material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com as hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, RECONHEÇO-O COMO PERFEITO.
Quanto a necessidade, ou não, de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, consoante disposto nos arts. 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, deve-se observar a presença do fumus comissi delicti, do periculum libertatis e do perigo gerado pelo estado de liberdade.
In casu, ressai das declarações prestadas nos autos que a equipe de policiais militares foi acionada para atender uma ocorrência de roubo de um veículo automotor (Chevrolet Onix placa RAN0G98).
Ao chegar no local, após as vítimas informarem que um dos suspeitos fazia uso de tornozeleira eletrônica, a guarnição procedeu buscas no Sistema SAC24, logrando êxito em localizar o custodiado Caio e o veículo produto do crime no bairro Jardim Umuarama.
Procedida a revista pessoal, restou encontrada a quantia de R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais) e 02 (duas) porções de substância análoga à maconha; em buscas pela residência do flagranteado, a equipe localizou, embaixo do colchão, a quantia de R $ 1.988,35 (hum mil novecentos e oitenta e oito reais) e um aparelho celular samsung e, segundo consta do Boletim de Ocorrência apresentado, o custodiado não soube explicar a procedência dos bens.
Ato contínuo, o flagranteado foi encaminhado à sede policial.
Ora, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que está presente o requisito objetivo da prisão cautelar, que é o fumus comissi delicti, pois há prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares.
Observo, ainda, que, em razão da posse de drogas para consumo pessoal, foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência.
Superada a análise do requisito objetivo da tutela cautelar penal, impõe-se a apreciação do periculum libertatis, consubstanciado na presença de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal, ou; d) assegurar a aplicação da lei penal.
E, no caso em exame, conclui-se que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, posto que, embora esteja respondendo a um processo, pelo suposto crime de receptação, tráfico de drogas e associação para o tráfico há menos de 01 (um) ano, devidamente monitorado, ao que tudo indica, ainda que em tese, continua praticando crimes.
Não pode passar sem registro, outrossim, que a folha de antecedentes criminais do custodiado revela a ocorrência, também, de crime de trânsito, o qual, embora não guarde contemporaneidade, diferentemente dos demais, evidencia a reiteração criminosa do flagranteado. [...]” (id. 40983775).
Acerca da utilização do rastreamento via GPS para a localização do Paciente, manifestou o parquet:
“[...] Munidos destas informações a equipe do grupo de apoio 02, composta pelos CB PM DARIJARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE e SD PM EDIMILSON KHALYLL MELLO PEREIRA, solicitou via CIOSP o rastreamento de usuários monitorados que estivessem naquela hora próximo ao local dos fatos, sendo informado pelo sistema a presença da tornozeleira número 0314051917, vinculada ao cidadão CAIO FERNANDES SILVA.
Com base nas atualizações do rastreamento, o CIOPS verificou e informou a guarnição de que a tornozeleira citada estaria localizada na rua 20 do bairro Jd. Umuarama. No local indicado foi localizado pelos militares o veículo ONIX, subtraído pouco antes da vítima Daniel. Na sequência a guarnição da PM solicitou nova atualização da localização da tornozeleira e foram informados de que o sistema acusava a localização na Rua Sabiá esquina com a Rua Bahia, em uma kitnet. [...]” (id. 4098293).
Assim, embora seja contestável o reconhecimento por meio fotográfico do Paciente, constata-se que não fora este o fator preponderante que ensejou a sua prisão em flagrante delito.
Ademais, conforme informou em sede policial, o Paciente responde a prática dos crimes de receptação e tráfico, pela comarca de Rosário Oeste.
Assim, não obstante os argumentos dispendidos pelos causídicos, prima facie, justifica-se a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, ao menos até a vinda das informações da autoridade coatora, posto que devidamente fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal e da ordem pública, o que se encontra-se subsidiada no não preenchimento dos requisitos necessários para aguardar o trâmite processual em liberdade – primariedade, residência fixa e ocupação lícita.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, as quais devem ser prestadas em 05 dias.
Sem prejuízo, com o término do plantão judiciário, promova-se a redistribuição dos autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora – Plantão